Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003637-27.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
EMBARGADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL STROHSCHEIN, que visa suprir vício de omissão, em tese, contido na decisão que indeferiu pedido liminar no agravo de instrumento interposto contra CELESTE BROCK.
O embargante alega, em síntese, que o decisum arrestado foi omisso, uma vez que “não houve fundamentação que justificasse o indeferimento do efeito suspensivo”, pois teria sido prestada caução suficiente para a suspensão da execução, bem como porque haveria a prejudicialidade externa.
Assevera que o valor caucionado é de elevada monta, por isso deve ser acolhido o pleito, e assim sanada a omissão.
Sustenta que a menção de outras ações em que as partes são litigantes são anteriores a esta, por isso deve ser deferida a tutela de urgência, porquanto preenchidos os requisitos legais.
Nesses termos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.
Em contrarrazões, o embargado se manifesta pela rejeição.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a hipótese dos autos comporta o julgamento monocrático destes Embargos de Declaração, porquanto opostos em face de decisão singular desta Relatoria, conforme preconiza o artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. ”
Nesse contexto, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022, do mesmo Diploma Legal.
A omissão suscitada pelo embargante diz respeito à alegada ausência de manifestação sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência, uma vez que foi prestado caução.
Pois bem. Observa-se da decisão vergastada que o assunto foi tratado expressamente, como se observa do seguinte trecho a seguir transcrito:
“[...] Pois bem. Apesar de os agravantes sustentarem que está presente a probabilidade do direito à suspensão da ação executória, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria. Isso porque, a questão é demasiadamente controvertida, porquanto visam realizar depósito judicial em espécie de valor muito aquém do devido.
Em que pese a existência de outras ações de conhecimento, as quais visam a a modificação dos termos do arrendamento rural e a respectiva forma de contraprestação, percebe-se, neste momento inicial, que a execução está lastreada no contrato celebrado entre as partes, cujo pacto foi efetivado com a entrega de produto, a qual foi parcialmente cumprida ao longo da execução do contrato, não se apresentando ilegal nesta oportunidade.
Assim, os agravantes visam modificar a forma de pagamento do débito, para que seja feito em pecúnia, de maneira diversa ao pactuado e parcialmente efetivado.
Quanto à afirmação de que o título é ilíquido, incerto e inexigível, sob o fundamento de que está sendo discutido o valor da dívida, é consabido que a existência de ação revisional não tem o condão de, por si só, de retirar a eficácia do título.
Consigne-se que esta Relatoria já se manifestou nesse sentido, em recurso anterior interposto pelas partes, em que se debatia questões similares a este feito.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.” (ID 79737992)
Nesses termos, percebe-se que foi inclusive registrado que o caução prestado foi feito em valor aquém ao devido, em momento algum foi mencionado que o valor era irrisório, apenas abaixo do valor estimado da dívida.
Assim, em verdade a embargante não busca suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria de forma a emitir decisão conforme entendimento próprio, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
O decisum embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. Portanto, malgrado esta Relatoria tenha se manifestado de maneira diversa à vontade da embargante, não se configura qualquer vício a ser sanado, porquanto não pode os embargos ser base de rediscussão do entendimento adotado na decisão.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora